Tribunal: TJBA
Processo: 8003411-15.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003411-15.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA IVANILDE ALVES LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO, MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. MERENDEIRA CONTRATADA POR MUNICÍPIO. REPETIDAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Juazeiro para exercer a função de merendeira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de valores de FGTS (sem multa de 40%) correspondentes aos períodos trabalhados entre 2016 e 2021. O pleito incluía também o pagamento de férias com adicional de 1/3 e outras verbas rescisórias. O magistrado de origem aplicou entendimento do STF (RE 596478 - Tema 551) e da Súmula 363 do TST. Apelo da parte municipal busca a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento de verbas rescisórias, em especial o FGTS, por servidor contratado temporariamente sem concurso público; (ii) estabelecer se o vínculo firmado configura desvirtuamento da contratação temporária, autorizando o pagamento de obrigações trabalhistas típicas do regime celetista.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem concurso público afronta o art. 37, II, da CF/1988, sendo o vínculo nulo de pleno direito, razão pela qual não gera efeitos típicos do regime estatutário nem estabilidade, salvo a hipótese excepcional prevista no art. 19 do ADCT.
A estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988 exige cumulativamente a aprovação em concurso público e três anos de efetivo exercício, requisitos não atendidos no caso concreto.
A repetição e prorrogação sucessiva do contrato precário desvirtua a contratação temporária, caracterizando burla ao concurso público, hipótese em que se admite o pagamento de certas verbas trabalhistas, nos termos da tese fixada no Tema 551 do STF.
O vínculo contratual precário, mesmo nulo, gera efeitosjurídicos limitados, como o direito ao pagamento do FGTS, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme pacificado pela jurisprudência do STF, TST e TJBA.
Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de condenação da Administração Pública ao pagamento do FGTS em razão da prestação de serviço efetiva, ainda que o contrato seja nulo por ausência de concurso público.
Mantém-se a sentença que condenou o Município ao pagamento do FGTS proporcional, afastada a multa de 40%, e determinou a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento
:

A contratação temporária sem concurso público não gera vínculo estatutário nem direito à estabilidade, mas obriga o ente público ao pagamento do FGTS proporcional, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação.
A reiterada renovação de contratos precários caracteriza desvio de finalidade e atrai os efeitos indenizatórios previstos no Tema 551 do STF.
O pagamento de verbas como o FGTS decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596478 (Tema 551); TST, Súmula 363; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003411-15.2021.8.05.0146
, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e como apelada
MARIA IVANILDE ALVES LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03